Tribunal: STM
Processo: 7000178-94.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO (CTB). LEI 9.503/1997. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COLISÃO E CAPOTAMENTO DE VIATURA MILITAR. CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE MASSA ASFÁLTICA. ACIDENTE EM DESLOCAMENTO DE SERVIÇO. ÓBITO DE INTEGRANTE DA EQUIPE. PROBLEMAS MECÂNICOS NA VIATURA. NÃO CONSTATAÇÃO. PERDA DE CONTROLE DA VIATURA. CONDUÇÃO IRREGULAR DO VEÍCULO. TRÁFEGO PELO ACOSTAMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 193 DO CTB. IMPRUDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA. EQUIPAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO. CARREGAMENTO IRREGULAR DO TANQUE DA VIATURA. NEGLIGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO. ART. 206 DO CPM. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. TUTELA DOS BENS JURÍDICOS SOB JURISDIÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 5 DO STM. INCIDÊNCIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SURSIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. In casu, a apuração dos fatos revelou que, ao conduzir viatura oficial em missão militar, o acusado agiu de forma negligente e imprudente e descumpriu o dever objetivo de cuidado em três momentos cruciais, sendo-lhe exigível conduta diversa: a) durante o carregamento do tanque de carga da viatura com insumo asfáltico, sem as precauções devidas; b) ao não orientar e cobrar de seus subordinados o uso do cinto de segurança; c) na condução irregular do veículo, condutas que, em conjunto, contribuíram decisivamente para o acidente com resultado morte.
2. O Acusado, na condição de militar de maior graduação e condutor da viatura acidentada, tinha o dever de zelar pela segurança e pela integridade de seus subordinados, devendo agir com a diligência compatível com sua posição hierárquica. A omissão desse dever, diretamente relacionada a um resultado naturalístico danoso, com a morte de um subordinado, caracteriza nexo causal suficiente para a imputação de responsabilidade penal.
3. Caracteriza conduta imprudente a condução de viatura militar por trecho alagado do acostamento, sem justificativa plausível para a manobra, em flagrante descumprimento da proibição estabelecida no art. 193 do CTB.
4. Embora a denúncia tenha atribuído ao réu a prática do crime previsto no art. 302 do CTB, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao reconhecer que as Forças Armadas, devido à sua especificidade funcional e à importância de seus objetivos institucionais, necessitam de um regime jurídico próprio. Esse regime deve garantir, como ultima ratio, a preservação da disciplina e da hierarquia, que são pilares essenciais à sua organização.
5. No contexto em questão, o art. 302 do CTB, mesmo com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.491/2017, visa proteger bens jurídicos distintos daqueles tutelados pelo CPM. Assim, os elementos do caso apontam para a tipificação do crime do art. 206 do CPM, considerando o vínculo militar entre o acusado e a vítima, o uso de viatura oficial e o descumprimento de normas militares. Nessa perspectiva, em conformidade com o princípio da especialidade, impõe-se a desclassificação da conduta para a norma penal militar.
6. Apelo do Ministério Público Militar conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o acusado, por desclassificação, como incurso no art. 206 do CPM. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000178-94.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DIEGO RANIESE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WALNEY DE ARAÚJO TORRES (OAB PE046830)
ADVOGADO(A): LECIO MARCIO RODRIGUES DE ASSIS (OAB DF34080)
ADVOGADO(A): WAGNER VELOSO MARTINS (OAB BA037160)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, CONDENAR O EX-CB DIEGO RANIESE DOS
SANTOS À PENA DE 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO, POR INCURSÃO NO ART.
206 DO CPM, EM REGIME ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C",
DO CÓDIGO PENAL, CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM
BASE NOS ARTS. 84 DO CPM E 606 DO CPPM, SOB AS CONDIÇÕES
PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E
DESIGNANDO O JUÍZO "A QUO" PARA A PRESIDÊNCIA DA AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NA FORMA DO ART. 611 DO CPPM. O MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000178-94.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DIEGO RANIESE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): WALNEY DE ARAÚJO TORRES (OAB PE046830)
ADVOGADO(A): LECIO MARCIO RODRIGUES DE ASSIS (OAB DF34080)
ADVOGADO(A): WAGNER VELOSO MARTINS (OAB BA037160)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO DE APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CÓDIGO BRASILEIRO
DE TRÂNSITO (CTB). LEI 9.503/1997. HOMICÍDIO CULPOSO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COLISÃO E CAPOTAMENTO
DE VIATURA MILITAR. CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE MASSA
ASFÁLTICA. ACIDENTE EM DESLOCAMENTO DE SERVIÇO. ÓBITO
DE INTEGRANTE DA EQUIPE. PROBLEMAS MECÂNICOS NA
VIATURA. NÃO CONSTATAÇÃO. PERDA DE CONTROLE DA
VIATURA. CONDUÇÃO IRREGULAR DO VEÍCULO. TRÁFEGO PELO
ACOSTAMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 193 DO CTB.
IMPRUDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO
DE
SEGURANÇA.
EQUIPAMENTO
DE
USO
OBRIGATÓRIO.
CARREGAMENTO
IRREGULAR
DO
TANQUE
DA
VIATURA.
NEGLIGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO. ART. 206 DO
CPM. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. TUTELA DOS BENS JURÍDICOS
SOB JURISDIÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 5 DO STM. INCIDÊNCIA. PENA
FIXADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
SURSIS.
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO. CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. In casu, a apuração dos fatos revelou que, ao conduzir viatura oficial em
missão militar, o acusado agiu de forma negligente e imprudente e descumpriu
o dever objetivo de cuidado em três momentos cruciais, sendo-lhe exigível
conduta diversa: a) durante o carregamento do tanque de carga da viatura com
insumo asfáltico, sem as precauções devidas; b) ao não orientar e cobrar de seus
subordinados o uso do cinto de segurança; c) na condução irregular do veículo,
condutas que, em conjunto, contribuíram decisivamente para o acidente com
resultado morte.
2. O Acusado, na condição de militar de maior graduação e condutor da viatura
acidentada, tinha o dever de zelar pela segurança e pela integridade de seus
subordinados, devendo agir com a diligência compatível com sua posição
hierárquica. A omissão desse dever, diretamente relacionada a um resultado
naturalístico danoso, com a morte de um subordinado, caracteriza nexo causal
suficiente para a imputação de responsabilidade penal.
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Caracteriza conduta imprudente a condução de viatura militar por trecho
alagado do acostamento, sem justificativa plausível para a manobra, em
flagrante descumprimento da proibição estabelecida no art. 193 do CTB.
4. Embora a denúncia tenha atribuído ao réu a prática do crime previsto no art.
302 do CTB, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao reconhecer que as
Forças Armadas, devido à sua especificidade funcional e à importância de seus
objetivos institucionais, necessitam de um regime jurídico próprio. Esse regime
deve garantir, como ultima ratio, a preservação da disciplina e da hierarquia,
que são pilares essenciais à sua organização.
5. No contexto em questão, o art. 302 do CTB, mesmo com as alterações
introduzidas pela Lei nº 13.491/2017, visa proteger bens jurídicos distintos
daqueles tutelados pelo CPM. Assim, os elementos do caso apontam para a
tipificação do crime do art. 206 do CPM, considerando o vínculo militar entre o
acusado e a vítima, o uso de viatura oficial e o descumprimento de normas
militares. Nessa perspectiva, em conformidade com o princípio da
especialidade, impõe-se a desclassificação da conduta para a norma penal
militar.
6. Apelo do Ministério Público Militar conhecido e provido para reformar a
sentença de primeiro grau, condenando o acusado, por desclassificação, como
incurso no art. 206 do CPM. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar
para, reformando a sentença de primeiro grau, condenar, por desclassificação, o ex-Cb
DIEGO RANIESE DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de detenção, por incursão no art.
206 do CPM, em regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal,
concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois)
anos, com base nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob as condições previstas no art. 626
do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o Juízo a quo para a presidência da
Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex) da
Auditoria da 8ª CJM, proferida em 6/11/2023, que, por maioria, julgou improcedente a
pretensão punitiva do Estado e absolveu o Acusado ex-Cabo do Exército DIEGO RANIESE
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DOS SANTOS da imputação do crime de homicídio culposo na direção de veículo
automotor, previsto no art. 302 da Lei nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
(evento 285 da APM).
A Denúncia, ofertada pelo MPM em 3/6/2022, narra os seguintes
fatos, in verbis (evento 1, doc. 1 da APM):
(...) Consta dos autos que na manhã do dia 25 de outubro de 2021 o então Cabo do Exército
DIEGO RANIESE DOS SANTOS, motorista do 3º Batalhão de Engenharia de Construção,
conduzia a viatura militar CDA-00054 (veículo distribuidor de asfalto, marca FORD, modelo
CARGO 1723, ano de fabricação 2013, chassi 9BFXCE5U96BD80888) no percurso entre os
municípios de Bacabeira e São Luís, no estado do Maranhão, carregando insumo asfáltico
para os trabalhos de restauração da Rodovia BR-135, nessa tarefa acompanhado dos
Soldados NAILTON GABRIEL AMANCIO SILVA e DANYLO PEREIRA DA SILVA.
Deslocando-se na Rodovia BR 135/MA no sentido São Luís, na altura da localidade de
“Periz”, o Cabo RANIESE perdeu o controle da viatura uma primeira vez e ingressou com o
veículo na faixa de segurança da rodovia, mas conseguiu controlar o veículo e retomar o
curso correto (evento 1, doc. 12. pág. 4).
Por volta das 7 h, já na posição do Km 40 (município de Bacabeira/MA), o Cabo RANIESE
perdeu o novamente o controle da viatura e ingressou com o veículo no acostamento lateral
direito; o motorista então guinou o veículo à esquerda e retornou a viatura para a pista de
rolamento, todavia, atravessando diretamente para a faixa da esquerda; nesse momento,
realizou uma manobra brusca à direita, retornando para fora da pista ainda em grande
velocidade, vindo a colidir a viatura em um talude no acostamento à direita; a força da
colisão fez com que a viatura girasse em seu próprio eixo transversal imobilizando-se com a
sua lateral esquerda sobre a via a (Polícia Rodoviária Federal; Boletim de Acidente de
Trânsito Protocolo nº 21055443B01; evento 1, docs. 20/21).
(...)
No momento do acidente as condições meteorológicas eram boas, o céu estava limpo, a pista
de rolamento não apresentava buracos, depressões ou sinuosidades, o traçado da pista era em
linha reta e não há registro de nenhum evento fortuito que pudesse ter desencadeado a
mudança repentina de trajetória da viatura para fora da faixa de rolamento (p. ex. colisão
com um animal ou outro veículo, movimento brusco de outro veículo em direção à viatura
etc.).
Durante o percurso, o motorista Cabo RANIESE não utilizava cinto de segurança, assim como
não atentou para que o acompanhante Soldado DANYLO utilizasse o equipamento de
segurança (evento 1, doc. 5, pág. 8).
Ao conduzir a viatura militar dessa forma, o Cabo RANIESE violou deveres de cuidado
previstos na Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) conforme descrito a seguir:
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às
seguintes normas:
V – o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá
ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de
estacionamento;
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em
todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo
CONTRAN.
Em decorrência do acidente, o Cabo RANIESE ficou preso nas ferragens e teve lesões
corporais, o Soldado DANYLO ficou preso sob a cabine da viatura e veio a óbito por
politraumatismo (evento 1, doc. 9, pág. 1/4) e o Soldado NAILTON ficou na cabine e não
sofreu nenhuma escoriação.
Não há evidências nos autos que apontem que o denunciado tenha agido com intenção de
produzir o resultado ou assumido o risco de produzi-lo, todavia, desatendeu às normas de
condução de veículos automotores previstas no Código de Trânsito Brasileiro (dever de
cuidado objetivo) e deu causa ao acidente que provocou politraumatismo e consequentemente
a morte do Soldado DANYLO PEREIRA DA SILVA, resultados previsíveis e evitáveis naquelas
circunstâncias.
Assim agindo, o ex-Cabo DIEGO RANIESE DOS SANTOS incidiu no delito de homicídio
culposo na direção de veículo automotor, previsto artigo 302, da Lei nº 9.503/1997 (Código de
Trânsito Brasileiro). (...)
Na exordial, foram arroladas as seguintes testemunhas: 2º Ten ELIARDO
VINICIUS SOARES CUNHA, 3º Sgt ESDRAS BRITO FREIRE, 3º Sgt MACIEL RAYSON
LIMA LEAL, Sd MARCOS MOURA LEAL, Sd NAILTON GABRIEL MANCIO SILVA e
Policial Rodoviário ANSELMO NASCIMENTO.
Em 7/6/2022, a Denúncia foi recebida, oportunidade na qual o Juízo determinou
a citação do Acusado para oferecer, por intermédio de advogado ou de Defensor Público,
resposta à Acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP.
Em 30/6/2022, em cumprimento de Carta Precatória, o Acusado foi
devidamente citado, tendo apresentado resposta à Acusação por intermédio de Defesa
constituída em 8/7/2022 (eventos 11 e 12 da APM).
Em 26/7/2022, mediante Despacho, o Juízo consignou não haver motivo
suficiente para a absolvição sumária do Acusado e designou o dia 31/8/2022 para a instrução
do feito (evento 15 da APM).
Em 31/8/2022, foram ouvidas as testemunhas 2º Ten ELIARDO VINÍCIUS
SOARES CUNHA e 3º Sgt MACIEL RAYSON LIMA LEAL (evento 35 da APM).
Em 30/11/2022, foram ouvidas as testemunhas de Acusação 3º Sgt ESDRAS
BRITO FREIRE, Sd NAILTON GABRIEL AMANCIO SILVA e Sd MARCOS MOURA
LEAL (eventos 97 e 98 da APM).
Em 3/4/2023, foi procedida a oitiva da testemunha do MPM Policial Rodoviário
ANSELMO NASCIMENTO e, na sequência, realizado o interrogatório do Acusado (evento
175 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Militar requisitou o envio do laudo de
verificação de óbito e/ou necropsia da vítima DANYLO PEREIRA DA SILVA, bem como a
requisição do laudo de exame de local de acidente de trânsito, realizado no dia 25/10/2021, o
que foi deferido e cumprido (eventos 180, 207 e 220 da APM).
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, por sua vez, na fase do art. 427 do CPPM, fez juntar aos autos
substabelecimento ao Dr. WALNEY DE ARAÚJO TORRES, OAB/PE 46.830 e informou
não ter diligências a requerer (eventos 185 e 196 da APM).
Em 28/3/2023, o MPM apresentou alegações finais, requerendo, em síntese, a
procedência da Acusação e a consequente condenação do Acusado nos termos da Denúncia
(evento 227 da APM).
A Defesa requereu a absolvição do Acusado, com base no art. 439, alíneas “c” e
“d”, do CPPM e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal (evento 231 da
APM).
Em 6/11/2023, foi realizado o julgamento do feito, tendo o Conselho
Permanente de Justiça para Exército decidido, por maioria (4x1), ABSOLVER o Acusado
com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM (evento 279 da APM).
A sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc em 11/11/2023 (evento 285 da
APM).
Intimado em 24/11/2023, o MPM interpôs o presente Recurso de Apelação em
1º/12/2023. Em suas razões, requer a reforma da sentença absolutória, para que seja julgada
procedente a Acusação, com a consequente condenação do Acusado como incurso no art. 302
da Lei 9.503/1997 c/c o art. 9º, II, alínea “a”, do CPM (eventos 290, 291 e 296 da APM).
Em contrarrazões ao Recurso de Apelação, a Defesa requereu o não provimento
do Recurso para que seja mantida inalterada a sentença absolutória (evento 305 da APM).
Em 13/3/2024, foi certificado nos autos o trânsito em julgado da sentença para o
Acusado e sua Defesa (evento 309 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, acostado aos
autos em 1º/4/2024, ratificando as razões recursais, opinou pelo conhecimento e pelo
provimento do apelo Ministerial (evento 7).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
Intimadas as Partes.
É o Relatório.
VOTO
O apelo é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, razão pela
qual deve ser conhecido.
Insurge-se o MPM contra a sentença do CPJ-Ex, que, por maioria, absolveu o
Acusado da imputação do crime previsto no art. 302 do CTB (homicídio culposo na direção
de veículo automotor), com base no art. 439, “b”, do CPPM.
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme disposto na sentença, após avaliar os elementos de prova constante
dos autos, o Conselho Permanente de Justiça, em sua maioria (4x1), entendeu ausentes os
elementos necessários à configuração do crime culposo, bem como que a irregularidade no
carregamento da viatura militar com piche, aliada ao desnível existente entre o acostamento e
via de rolamento foram preponderantes para a ocorrência do acidente que vitimou,
fatalmente, o Soldado DANYLO PEREIRA DA SILVA. Consta da Sentença o seguinte
trecho:
O Laudo de exame de local de acidente elaborado pelo Instituto de Criminalística São Luís
(ev. 220) também aponta um "acúmulo de água sobre o acostamento" e afirma que
considerando que "o caminhão-tanque no momento que saiu da via e adentrou na área do
acostamento, mesmo que parcialmente, encontrou um desnível entre os pavimentos, fato este
que provocou um movimento da carga e intensificando, especialmente no que diz respeito ao
deslocamento lateral do líquido, em um efeito chamado popularmente de 'sloch'". As fotos que
instruem esse Laudo (fotografias 33 3 34) indicam que o militar vitimado morreu porque
ficou comprimido "entre a estrutura do caminhão e o pavimento asfáltico". Em outras
palavras, a morte ocorreu não pela batida do caminhão com o talude laterial da via, mas
exatamente pela falta de uso cinto de segurança, o que fez com que o militar vitimado fosse
arremessado para fora da viatura e, quando essa tombou para esquerda, ele ficou preso
entre a viatura e o solo.
(...) a prova que foi produzida ao longo da instrução processual, tudo indicando que não foi
o acusado que "causou" a morte da vítima, termo legal que deve ser interpretado
restritivamente, sob pena de o tipo penal ser aplicado de maneira demasiadamente extensa.
Apesar de o motorista ter o dever legal de orientar os passageiros de um veículo automotor a
utilizarem o cinto de segurança, sob pena de incorrer em infração de trânsito, configurou-se
uma causa superveniente relativamente independente, que exclui a imputação, porque, por si
só, produziu o resultado acidente e morte. Essa causa superveniente à conduta omissiva do
acusado motorista consistiu no fato de o veículo guinar à direita, sem culpa sua, tendo em
vista a irregularidade do carregamento com piche da viatura militar, no que resultou que o
veículo trafegasse com o peso irregular, bem como uma irregularidade consistente em
desnível de 7 cm existente entre acostamento e pista de rolamento da BR, o que impediu que
o motorista retomasse o governo do veículo após esse cair numa "poça d'água". Esses
fatores, que estavam fora do âmbito de previsibilidade objetiva de um homem médio,
causaram o acidente e a morte da vítima, que contribuiu com o resultado ao não usar cinto de
segurança.
(...)
No caso em apreço, ao contrário do que foi defendido pelo Ministério Público Militar, não se
encontram caracterizados estes elementos do fato típico culposo. (Grifos nossos).
A despeito da absolvição promovida pelo Conselho de Justiça, o MPM sustenta
que as condições meteorológicas do dia dos fatos eram boas, o céu estava limpo, na pista de
rolamento não havia buracos, depressões ou sinuosidades, sendo o traçado da via plano, em
linha reta e não houve registros de nenhum evento fortuito ou de força maior que pudesse ter
desencadeado o acidente.
Aduziu o Parquet que o Acusado não exigiu que a vítima usasse equipamento
de segurança, contrariando o Caderno de Instrução e Prevenção de Acidentes na Instrução e
no Serviço do ano de 2021 (EB70-CI-11.463), o qual prevê a obrigação do uso de cinto de
segurança em viatura operacional a todos os ocupantes.
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescentou que o réu era o militar de maior graduação a ocupar o veículo,
sendo-lhe impositivo o dever de zelo e de cuidado para com os subordinados e que a sua
negligência deu causa direta para o resultado naturalístico consistente na morte do Sd
DANYLO.
Após a análise do cabedal probante acostado aos autos, observa-se que, em que
pese o veredito majoritário do CPJ-Ex, não prosperam os fundamentos expressos na sentença,
assistindo razão à Acusação, conforme se discorrerá.
Da instrução oral procedida em Juízo, sob o crivo do contraditório, constou, de
relevo, o seguinte:
Testemunha 2º Ten. ELIARDO VINÍCIUS SOARES CUNHA:
Declarou que era superior hierárquico do Acusado; que o Acusado já possuía habitação para
o transporte de carga perigosa; que o Acusado não era o único militar da OM habilitado
para o transporte da carga; que no mínimo uma vez por semana havia folga, sem contar
dias pontuais em que o serviço era suspenso por conta de chuvas ou outras circunstâncias;
que a cada 25 dias de serviço, o militar teria 5 dias de arejamento, consistente em período
que o militar vai passar com a família; que a cada saída para arejamento, os militares
assinam livro de apresentação avisando a saída, bem como o retorno; que não foi procurado
pelo Acusado para eventualmente reportar falta de condições para assumir o serviço antes
do acidente; que em nenhum momento antes do acidente foi procurado pelo Acusado para
reportar eventual falta de condições da viatura; que diariamente conversava com a tropa, em
formatura, que era feito um brieffing sobre orientações gerais pertinentes ao serviço,
medidas de segurança e funções de cada militar; que suas atribuições em relação às viaturas
era gerenciamento de frota e manutenção preventiva e corretiva; que quando chegou para ele,
a viatura não possuía nenhum problema de suspensão; que quando as viaturas precisavam de
alinhamento ou balanceamento, eram mandadas para a sede do Batalhão ou era feito por
empresa privada que possuísse contrato com o Batalhão; que estavam em processo de
aquisição de tacógrafo para manutenção das viaturas; que não sabe se é proibido que o
veículo trafegue sem o tacógrafo; que soube do acidente no mesmo dia em que ocorreu; que se
dirigiu ao local e quando chegou ao local do acidente o veículo estava tombado e os
passageiros no local; que a via estava em boas condições e não havia buracos; que a via era
sinalizada, mas não se recorda sobre placas de velocidade; que visualizou o local, mas não
conseguiu identificar como o veículo tombou; que o local do acidente era uma linha reta; que
a saída dos militares para a frente de serviço variava, mas no dia do ocorrido era por volta de
6h as 7h da manhã; que saíram na viatura o Acusado Cb RANIESE, a vítima Soldado
NAILTON e o Sd. DANYLO;
Testemunha 3º Sgt MACIEL RAYSON LIMA LEAL:
Declarou que na época do acidente não estava mais no destacamento, mas na sede; que
durante o período em que trabalhou no destacamento lidou com a parte de sinalização da
viatura, a qual lhe foi informada pelo Acusado, consistente em problemas nas lanternas de
freios e de setas com lâmpadas queimadas, solucionando o problema; que não soube, ainda
que por terceiros, que a viatura tivesse passado por manutenção por necessidade no sistema
de freios, suspensão ou de direção; que quando a viatura passa pelos referidos problemas o
veículo era baixado para a oficina, consertado, funcionando pelo motorista, testado dentro
do destacamento e depois testado em área determinada; que já fez reparação do tipo
mencionado em outra viatura por necessidade; que o próprio motorista fazia a inspeção
visual do veículo diariamente e caso surgisse alguma situação de problema deveria ser
reportado à equipe de manutenção; que o serviço de alinhamento e de balanceamento desse
tipo de viatura de carga asfáltica não era feito no quartel, mas por empresa terceirizada; que
quando a viatura apresenta problema de freio, existe uma sistema de segurança na viatura
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que reduz a sua velocidade ao ponto de pará-la sem impedir o funcionamento dos demais
componentes; que caso houvesse algum problema de suspensão, haveria desgaste anormal
dos pneus e barulhos incomuns; que no que tange à direção, caso haja alguma perda de óleo
hidráulico, acende luz no painel identificando o problema; que o Ten. ELIARDO era o
responsável pela parte administrativa da manutenção das viaturas; que não sabe porque não
constam informações em relação a manutenção de freio, amortecedor e freio porque ficou
como chefe da oficinal por apenas 2 anos; que no período em que esteve como chefe da
Oficina, não se lembra de ter sido realizado alinhamento e acha que foi feita troca de pneus;
que nunca ouviu informação que eventualmente o Acusado dirigisse de maneira imprudente;
Testemunha Sd MARCOS MOURA LEAL:
Declarou que o Acusado, a vítima e o Sd NAILTON saíram cedo em torno de 5h – 6h de uma
segunda feira e ocorreu o capotamento no caminho; que foi até o veículo, encontrou a viatura
capotada e o DANYLO veio a óbito; que estavam sem cinto de segurança o Acusado e vítima;
que não sabe o que causou o acidente; que havia uma poça d’agua na lateral da via, no
meio-fio; que a viatura possuía cinto de segurança e estava em condições de uso, mas não
sabe dizer o porquê de não terem feito o uso do equipamento; que havia regulamento
orientações superior para que usassem cinto todas as vezes que dirigissem ou andasse nos
veículos; que o Comandante de pelotão sempre dava as diretrizes e mandavam andar
equipados; que havia chovido no dia anterior; que o veículo estava em condições regulares;
que não conversou com o Acusado a respeito do acidente; que exercia a função de mecânico
na OM; que tinha a função de realizar manutenções nas viaturas; que no dia anterior ao
acidente realizou serviço na viatura, consistente na troca de mangueira do acionamento do
basculante hidráulico; que o equipamento era do aspersor de asfalto e não do veículo e si,
mas do agregado; que o Acusado não solicitou a realização de nenhuma manutenção na
viatura; que a programação para as manutenções das viaturas leva em conta a palavra do
motorista a partir de papel afixado no para-brisa da viatura, bem como as Ordens de
Serviços; que quando chegou ao local do acidente e chegou a examinar o veículo, pois o
embarcou; que desvirou o veículo que estava tombado, funcionou o veículo e o veículo foi
conduzido por um sargento dirigindo-o para cima da prancha, sendo conduzido
normalmente; que ficou no pelotão de 2018 a março de 2022; que a partir de 2020 começou a
fazer manutenção na viatura; que durante o período já fez manutenção no sistema de
amortecimento viatura do acidente e verificou que não precisava de substituição pois estava
bom; que as informações são inseridas no livro de registro pelo Comandante do Pelotão; que
o Comandante somente registrava quando havia a troca da peça ou a realização da
manutenção; que era comum solicitar manutenção das viaturas de forma apenas verbal; que
nunca fez manutenção corretiva dos freios do veículo; que fez trocas de pneus; que quem fez a
substituição dos pneus foi a borracharia, que era o serviço a parte; que percebeu que o
Acusado e a vítima não usavam cinto de segurança por causa da posição que foi encontrado
o equipamento, por traz do banco e destravado; que quando houve o destombamento da
viatura não a guiou mas chegou a funcionar o veículo, virou o volante para ambos os lados
e viu que não havia vazado o óleo hidráulico; que não era do conhecimento da testemunha
que a viatura não possuía tacógrafo;
Testemunha Sd NAILTON GABRIEL AMANCIO SILVA:
Declarou que estava na viatura no momento do acidente; que durante o percurso estava
dormindo no banco do passageiro; que acordou quando o caminhão começou a balançar,
perdendo o controle e foi quando aconteceu o acidente; que viu quando o caminhão desceu
no acostamento, local onde havia poça d’agua, daí houve um barulho alto; que nesse
momento o Acusado puxou o caminhão para tirar do acostamento e começou a perder o
controle do veículo; que era por volta das 7h da manhã, bem cedo, assim que saíram do
quartel; que já estava claro; que o tempo estava de sol, sem chuva; que havia visibilidade;
que o Acusado e a vítima estavam sem cinto de segurança; que a viatura possuía o
equipamento e não sabe dizer porque não usaram o cinto; que havia orientação superior
para usarem o cinto; que já havia trabalhado com o Acusado; que as vezes o Acusado usava o
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cinto e outras vezes não; que sofreu apenas um hematoma nas costas; que atribui isso ao
uso do cinto; que quando o Acusado estava preso nas ferragens, pedia ajuda para a
testemunha, que o tirasse das ferragens; que não conversou com o Acusado para saber o que
teria ocorrido; que no dia anterior trabalharam no veículo e ao final do expediente realizou a
troca de material do caminhão e, à noite foi feito o aquecimento do caminhão; que a tarefa de
aquecer o caminhão é dos operadores e não do motorista; que a viatura retornou ao batalhão
por volta das 19h; que após o retorno da viatura à OM, o motorista ia até a usina com o
Caminhão para a troca do material ou manutenção do caminhão e após é liberado; que na
véspera do fato, o Acusado foi liberado por volta das 22h; que não havia neblina na pista;
que o local do acidente era plano, uma reta; que escutou o momento em que o caminhão
entrou na poça d’agua, momento em que despertou e viu o motorista tentado retirar o
caminhão da água; que a água estava no acostamento; que voltou ao local do acidente no
mesmo dia para fazer simulação do local do acidente; que desde a água até o local do
tombamento distou aproximadamente 40 metros; que colocou o cinto de segurança por
iniciativa própria; que em nenhum momento o Acusado pediu para que colocassem o cinto
de segurança; que em outras oportunidades que esteve com o Acusado ele sempre dirigia pela
faixa de rolamento e não pelo acostamento; que havia 2 viaturas distribuidoras de asfalto; que
nunca ouviu a informação de necessidade de acelerar o cronograma para o cumprimento de
missão; que as vezes trabalhavam até o início da noite por necessidade de serviço; que a
viatura nunca ficou baixada; que o Acusado não costumava dirigir de forma imprudente;
Testemunha 3º Sgt ESDRAS BRITO FREIRE:
Declarou que se encontrava na Base, na enfermaria da OM; que foi acionado por volta das
8h30 – 9h foi acionado sobre um acidente que havia ocorrido na BR; que foi com motorista e
auxiliar ao local do acidente e lá encontrou o caminhão tombado, o Sd DANYLO,
perceptivelmente em estado de óbito; que considerando que o Sd NAILTON estava fora do
caminhão e aparentemente sem lesão grave, a equipe de saúde deu enfoque no socorro do
Acusado; que conseguiram remover o Acusado das ferragens, colocaram na ambulância e
procederam aos primeiros socorros, partindo para um Hospital em São Luiz com o Acusado
que tinha lesões; que não conversou com o Acusado no deslocamento, que após a internação
do Acusado, passou momento com ele, mas o Acusado evitava conversar sobre o acidente;
que quando chegou no local do acidente, foi informado no local que o único que usava cinto
de segurança era o Sd NAILTON; que o Acusado e a vítima não usavam o
equipamento; que o local do acidente era uma reta, não havia curva, subida nem descida;
que existia acúmulo de água no acostamento, à direita da pista, não era na pista de
rolamento e isso foi a única coisa anormal que viu no local; que era uma poça de
aproximadamente 30 a 40 metros de comprimento ao longo do acostamento; que a poça não
invadia a pista de rolamento pela diferença de nível e a poça ficava apenas no acostamento;
que do local em que terminava a poça d’agua até o local em que a viatura estava capotada
distava por volta de 60 a 80 metros; que questionado o Acusado sobre os acontecimentos, ele
não queria falar; que soube que o Acusado havia saído da pista uma primeira vez antes de
sair pela segunda vez e ocorrer o acidente; que perguntou ao Acusado se ele estava com
sono; que o Acusado lhe respondeu que estava com sono e por isso saído da pista uma
primeira vez, antes do acidente, mas que não dormiu, quando do acidente; que o Acusado
não comentou nada a respeito de cansaço, estresse, ou sobrecarga de trabalho; que ficou de
acompanhante do Acusado no hospital, porque o Acusado não tinha familiar próximo;
Testemunha Policial Rodoviário ANSELMO NASCIMENTO:
Declarou que recebeu o plantão as 7h da amanhã e foi comunicado sobre o acidente; que se
deslocou para o local com um colega; que no boletim de trânsito que elaborou, não
mencionou excesso de velocidade; que no local do acidente presenciou o veículo tombado, o
piche sobre a pista e verificou algumas irregularidades no Caminhão do Exército; que o
veículo não possuía tacógrafo; que não possuía rótulos de segurança para a carga,
informando ser carga perigosa; que perguntou ao pessoal do Exército qual era a capacidade
do tanque da viatura e lhe informaram que era de 6 mil litros e que foi carregado 4 mil litros
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de piche; que observou o desnível da faixa de rolamento para o acostamento, de
aproximadamente 7 cm; que esse desnível não deveria existir e isso chamou a atenção da
testemunha; que observou carregamento incorreto do tanque da viatura para o transporte
daquele tipo de material, carga perigosa; que a regra de segurança 80/20 não foi obedecida;
que a viatura deveria ser deslocada ou com 1.200 litros do líquido ou com 4.800 litros para
que o movimento da carga não influenciasse no movimento da viatura; que a carga de 4 mil
litros do veículo estava na margem crítica, com grande massa e grande espaço no tanque
que fez com que o movimento fosse constante, transferindo o peso da parte interna para as
laterais; que o movimento do líquido dentro do tanque teria contribuído para o
deslocamento lateral do veículo saindo da faixa de rolamento; que o local do acidente era
uma reta; que mesmo na reta é possível que haja movimentação da carga a depender da
dinâmica da condução da viatura, como freada, acelerada, mas não pode precisar como foi
essa condução; que o horário do acidente é de fluxo mediano; que não havia chovido; que
não havia fumaça; céu claro; que havia boa condição climática; que não viu água no
acostamento da via; que o veículo estava muito danificado e o óleo muito quente e não
observou a situação do cinto de segurança; que o veículo não possuía tacógrafo; que se
equivocou ao não colocar essa informação na perícia; que não havia buracos na faixa de
rolamento; que a carga pode ter produzido o efeito “slush” que pode ter jogado o carro para
a lateral da pista, mesmo em uma reta; que o motorista de carga perigosa tem a obrigação e
o dever de monitorar e de saber a quantidade de carga que está transportando; que o uso de
cinto de segurança é dever do condutor que pode se recusar a sair com o veículo se alguém
não quiser fazer uso do equipamento; que foi comunicado do acidente por volta de 7h10; que
o acidente foi há 26 km de distância do posto da Polícia Rodoviária; que lhe informara que o
acidente ocorreu às 7h e o céu estava claro; que no local conversou com o pessoal do
Exército; que quando chegou perguntou para o pessoal sobre o volume da carga e sobre a
quantidade de passageiros; que o motorista da viatura já havia sido levado para o hospital e
só havia a vítima no local; que quem lhe informou sobre a carga da viatura foi o pessoal do
Exército; que essa informação sobre os 4 mil litros de carga foi prestada verbalmente pelo
pessoal do Exército; que pediu nota do material, mas o documento consta como se o veículo
não estivesse com carga; que juntamente com um colega foram os responsáveis por
confeccionar o boletim de acidente de trânsito; que elenca três fatores como cruciais para o
acidente: o veículo, a via e o condutor; que o veículo pela capacidade irregular da carga; a
via pela existência de um desnível de 7 cm entre a faixa de rolamento e o acostamento; que
o condutor pela falta de reação para controlar o veículo; que o motorista deveria
acompanhar o carregamento e se recusar a transportar o veículo com a carga em
desobediência à regra 80/20; que foi o somatório de fatores que culminou no acidente; que
não pode mensurar sobre a velocidade da viatura por que o veículo não possuía
cronotacógrafo; que a velocidade da via do acidente é de 80 km/h;
Interrogado, o Acusado ex-Cb DIEGO RANIESE DOS SANTOS
declarou:
Que era o condutor da viatura que vitimou fatalmente o Sd. DANYLO; que para conduzir a
viatura era necessária habilitação “D; que possui habilitação categoria “E”; que a
habilitação que possui lhe permite conduzir o tipo de veículo carregador de asfalto; que não
vinha conduzindo o veículo pelo acostamento; que o veículo era desalinhado e tinha
problema de suspensão e já havia relatado a situação; que se lembra que o veículo puxou
para a direita no acostamento; que o veículo bateu na poça de água, o caminhão passou a
fazer movimentos por conta de uma aquaplanagem; que firmou a direção, mas perdeu o
controle do veículo; que sempre existiu essa poça de água no local; que lembra que o veículo
puxou para a direita; que tentou segurar a direção, firmando-a; que o veículo passou a
fazer os movimentos sozinhos e houve o acidente; que antes do acidente, o veículo puxou
para a direita sozinho para o acostamento, passou na água, aquaplanou e houve o acidente;
que no veículo não funcionava o tacógrafo; que geralmente trafegava a 70 km/h; que
andava de acordo com a velocidade da via; que se não se engana a velocidade da via era de
80 km/h; que havia passado há pouco tempo em balança de empresa terceirizada para fazer a
pesagem do caminhão e lá todos descem do caminhão e não se lembra se os outros ocupantes
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

usavam o cinto de segurança; que também não se lembra se ele mesmo fazia uso do cinto de
segurança; que a viatura possuía o equipamento cinto de segurança; que não se recorda a
quantidade de material que havia dentro do caminhão; que acompanhou o carregamento do
caminhão; que o carregamento ocorre na base do Exército e a pesagem ocorre em outra
localidade em empresa terceirizada denominada 3K; que acompanhou a pesagem, mas não se
recorda do peso constante; que tem conhecimento da regra 80/20 mencionada pela
testemunha Anselmo e que a carga inadequada causa movimento do liquido no tanque e a
perda do controle ou dificuldade na condução da viatura; que não se lembra sobre a
obediência desta regra na ocasião, mas que cumpria a ordem de seus superiores e não poderia
se recusar a fazer o transporte sem que recebesse alguma punição, mesmo que a viatura
estivesse em condição irregular; que sua primeira experiência com carga perigosa foi no
Exército; que no Exército já havia conduzido viatura com carga abaixo da capacidade do
tanque; que a carga da viatura acidentada era um pouco superior a meio tanque, mas não
sabe precisar; que nessas mesmas condições de peso, já havia conduzido a viatura acidentada
antes; que nas outras ocasiões não sentiu dificuldade e não sentiu o veículo puxar por
questões de carga, mesmo porque andava dentro dos limites de velocidade de segurança; que
já havia feito reclamação acerca de suspensão e alinhamento do veículo, que estavam ruins;
que os problema não foi corrigido; que a reclamação foi apenas verbal; que no dia do
acidente o veículo estava do mesmo jeito de quando reclamou dos problemas de alinhamento e
de suspensão; que as vezes a viatura puxava para a direita e as vezes para a esquerda, que
tinha que ficar corrigindo o curso; que teve fratura na clavícula esquerda, no punho direito e
no nervo do braço esquerdo; que não foi imprudente, dirigia com velocidade de acordo com a
via; que tentou evitar o acidente firmando a direção, mas o veículo aquaplanou ocasionando o
acidente; que o saem com a carga às 6h; que acordou por volta das 4 -5h no dia do acidente;
que foi dormir por volta das 23h da noite anterior; que foi incorporado ao Exército em março
de 2021 já na função de motorista, mas que antes de pegar viatura ficou 40 dias fazendo
curso; que trabalha com veículo pesado desde 2012, mas trabalhava conduzindo ônibus, na
categoria “E”; que apesar de ter curso de carga perigosa, a primeira vez a pegar esse tipo de
carga foi no Exército; que antes do acidente, após passar por um quebra-molas, sentiu a
viatura puxar uma pouco, mas não foi uma perda de controle; que não houve uma primeira
perda de controle saindo para a faixa de segurança; que a situação da viatura exigia uma
atenção especial na condução por conta dos problemas, pois sentia que a suspensão não
estava bem; que constantemente recebia orientações sobre uso do cinto de segurança que
geralmente era feita pelo Cap. VASCONCELOS; que não lembra se ele mesmo usava o cinto
de segurança na hora do acidente; que não se lembra se a vítima Sd DANYLO usava cinto
de segurança; que sempre orientava o pessoal a usarem o cinto; que orientou os demais
militares ocupantes do veículo a usarem o cinto de segurança na saída do
destacamento; que durante o carregamento ficava na cabine do veículo e às vezes descia; que
quando do carregamento da viatura acidentada verificou o volume da carga, pois ficava com
a régua de medição; que durante a pesagem na empresa 3K ficava fora da viatura e recebia
uma nota de pesagem; que não se recorda qual peso constou da nota neste dia; que tinha a
obrigação de inspecionar a viatura antes de iniciar o trajeto; que inspecionou a viatura no dia
do acidente antes do trajeto; que não havia check lista e tudo era informado verbalmente; que
na poça de água acredita que tenha passado apenas com as rodas da direita; que antes do
acidente havia voltado recentemente do arejamento e havia usufruído entre 5 e 6 dias de folga;
que no momento do acidente não estava cansado; que não estava dormindo; que em nenhum
momento conduziu o veículo com negligência, imprudência ou imperícia;
A autoria restou indene de quaisquer dúvidas e, quanto a este ponto, não há
controvérsia nos autos. Os depoimentos das testemunhas e as declarações do Acusado são
uníssonos no sentido de que o então Cabo RANIESE, ora apelado, devidamente habilitado
para o transporte de cargas perigosas, com categoria “E”, era quem conduzia a viatura no
momento do acidente e transportava os demais ocupantes do veículo (integrantes da equipe
de trabalho Soldados NAILTON e DANYLO), bem como a carga de insumo asfáltico que
seria utilizada nos trabalhos de restauração da Rodovia BR-135.
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange à materialidade do delito, conforme a Certidão de Óbito, bem
como exame cadavérico colacionado aos autos do IPM, o capotamento da viatura ocasionou a
morte do Sd DANYLO PEREIRA DA SILVA, que prestava o Serviço Miliar Obrigatório e
ficou preso sob as ferragens da cabine do caminhão, sendo consignado como causa da morte
politraumatismo decorrente de acidente de trânsito (evento 1, doc. 9 do IPM).
Consta dos autos do IPM, documento intitulado Inquérito Técnico, elaborado
pelo 3º Batalhão de Engenharia de Construção, cujo objetivo foi a realização de Parecer
Preliminar do Estado da Viatura CDA 00054, a fim de informar as condições técnicas e
operacionais do veículo acidentado antes da ocorrência do acidente, bem como levantar as
possíveis causas do seu tombamento, cuja conclusão consigna que a viatura NÃO
apresentava problema técnico (IPM, evento 1, doc. 22):
(...) as avarias indicam ser determinadas por causas pessoais e não foram determinadas por
causas técnicas, uma vez que foram analisadas o estado de sistema de freio, direção e
suspensão, nada fazendo constar por esse encarregado como causa técnica que ocasionasse
a saída da faixa de rolamento para o acostamento (...) (Grifo nosso).
O Laudo de Exame em Local de Acidente de Trânsito, produzido pelo Instituto
de Criminalística de São Luís/MA, concluiu que a causa determinante do acidente foi a
perda de controle de direção da viatura, que resultou na derrapagem, com a saída da pista
e a colisão com o aterro lateral, vindo resultar os danos (evento 220 da APM):
Os Peritos concluem que a causa determinante do acidente de trânsito em estudo pericial foi a
PERDA DE CONTROLE DE DIREÇÃO, resultando em processo de derrapagem, sair da
pista, colidir com o aterro da lateral direita e seguida tombar, nas circunstâncias
mencionadas, resultando danos materiais no veículo e vítimas (...) (Grifo no original).
A prova oral converge no mesmo sentido. No dia do acidente, o clima estava
bom, o céu estava claro e não chovia; a via era sinalizada e possuía excelentes condições de
visibilidade, sem neblina ou fumaça; a pista de rolamento não possuía buracos, não havia
sinuosidade no trecho, que era uma linha reta; antes do local do acidente havia um acúmulo
de água de aproximadamente 30 (trinta) metros ao longo do acostamento e a “poça d’agua”
se restringia ao acostamento, não invadindo a faixa de rolamento.
Restou suficientemente demonstrado que, embora houvesse constante instrução
dos superiores hierárquicos no sentido do cumprimento das normas atinentes à segurança, o
Acusado não fez uso do cinto de segurança e também não exigiu a utilização do equipamento
pelos seus subordinados.
Apesar de o Acusado ter declarado não se lembrar se ele mesmo e sua equipe
faziam uso do equipamento, o Sd NAILTON, um dos sobreviventes do acidente, foi
categórico e assegurou que nem o Acusado e nem a vítima, Soldado DANYLO, usavam o
cinto de segurança. Igualmente, o Acusado não exigiu e nem alertou que os demais ocupantes
da viatura colocassem o equipamento e, nesse mesmo sentido, a testemunha
Soldado MARCOS MOURA LEAL afirmou que foi até o local logo após o acidente e
constatou que nem o Acusado e nem a vítima faziam uso do cinto de segurança.
De acordo com a doutrina, o crime culposo ocorre por inobservância do dever
objetivo de cuidado manifestada numa ação produtora de resultado não querido, mas
previsível, objetivamente e pode ser identificada nas formas imprudência, negligência e
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imperícia
1.
Nesse mote, restaram suficientemente demonstrados todos os elementos
necessários para a configuração do crime culposo, consistentes em conduta humana; violação
de um dever objetivo de cuidado; resultado naturalístico; nexo causal entre a conduta e o
resultado; previsibilidade objetiva e tipicidade.
Em que pese o Acusado possuir habilitação para a condução da viatura, com a
capacitação para o transporte de cargas perigosas, afastando a modalidade imperícia, é
notável a constatação de imprudência e de negligência.
Embora o Acusado tenha alegado em seu depoimento que a viatura apresentava
problemas de suspensão, o Parecer Preliminar do Estado da Viatura demonstrou que não
havia defeito técnico nos sistemas de freio, direção e de suspensão no caminhão acidentado.
Consta dos autos do IPM o Exame Pericial Nº 01/2022, no qual realizou-se teste
nos sistemas de condução do veículo confirmando o seu funcionamento regular, juntando
ainda vídeos aos autos dos testes feitos, comprovando a normalidade (IPM, evento 12, docs.
2-6 e 27).
Nesse mesmo sentido depôs a testemunha Sd MARCOS MOURA LEAL, que
trabalhava na área de manutenção de viaturas da OM, e afirmou, de forma clara, que o
caminhão acidentado não apresentava tais problemas, que já havia feito manutenção no
sistema de amortecimento e verificado estar em boas condições, e que nunca foi necessário
fazer manutenção corretiva dos freios do veículo. A testemunha ainda referiu que, quando do
destombamento do veículo, ainda no local do acidente, fez alguns testes e, mesmo após os
acontecimentos, os componentes ligados à direção estavam regulares.
O entendimento consignado na sentença menciona que a causa do acidente teria
sido o acúmulo de água sobre o acostamento, aliado ao desnível existente entre os
pavimentos, que provocou o movimento da carga pelo deslocamento lateral do líquido e a
consequente perda de controle da viatura.
Ainda de acordo com a sentença, a morte do Sd DANYLO não ocorreu pela
batida do caminhão com o talude lateral da via, mas exatamente pela falta de uso cinto de
segurança, o que fez com que o militar vitimado fosse arremessado para fora da viatura e,
quando essa tombou para esquerda, ele ficou preso entre a viatura e o solo, de forma que o
que causou a morte da vítima teria sido sua própria negligência em não usar, por conta
própria, o cinto de segurança, havendo culpa exclusiva da vítima.
Com vênias ao entendimento, discorda-se da fundamentação.
O Acusado deixou de observar o dever objetivo de cuidado em três momentos:
a) quando do carregamento do tanque de carga da viatura com o insumo asfáltico; b) na falta
de orientação e cobrança aos seus subordinados para que fizessem uso do cinto de segurança,
c) bem como na condução irregular do veículo.
1 – Quanto ao carregamento do tanque.
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com o depoimento do Policial Rodoviário Federal ANSELMO
NASCIMENTO, o motorista de carga líquida deveria ter acompanhado o carregamento e
conferido o volume a ser transportado, respeitando a regra 80/20, recomendação de segurança
para o carregamento de caminhões-tanque para o transporte seguro, evitando que o
movimento da carga ocasionado pela diferença entre o espaço não preenchido no
compartimento e a massa líquida incorresse na perda de equilíbrio e de controle do veículo,
denominado efeito “slosh”.
Frisa-se que, conforme apontado pela PGJM, no Parecer acostado aos autos, a
norma contida no artigo 104, inciso IV do Regulamento de Instrução e Serviços Gerais
(RISG)
2, prevê a obrigação de o motorista da viatura acompanhar o carregamento, em relação
a produtos perigosos e sensíveis, como no caso dos autos.
Em que pese o Acusado ter dito em seu depoimento ser conhecedor da regra
80/20 e mencionado ter feito a medição do volume, o Laudo de Exame em Local de Acidente
de Trânsito (evento 220 do IPM) aponta para a ocorrência do efeito “slosh”, em desrespeito à
regra, contribuído para a perda de controle da viatura, tudo a demonstrar que ou o Acusado,
de fato, não fez e nem fiscalizou a medição do volume da carga ou o fez de maneira
incorreta.
2 – Condução do veículo.
De acordo com o Boletim de Acidente de Trânsito, a causa contributiva
identificada para o acidente foi a falta de reação do condutor, que, ao acessar o acostamento e
retornar à pista de rolamento, perdeu o controle do veículo. A esse respeito, o Acusado
afirmou que o veículo pendeu “sozinho” para o lado direito, passando pela poça de água,
vindo a aquaplanar e que, ao tentar retornar para a faixa de rolamento, houve a perda de
controle do caminhão.
Ora, não há nos autos quaisquer elementos capazes de justificar essa saída do
veículo para o acostamento, a não ser a isolada versão do Acusado de que o veículo pendeu
“sozinho”, possivelmente por problemas de suspensão.
Assim, ratifica-se que, de acordo com as provas dos autos, o veículo não
possuía problemas técnicos que o impedissem de ser controlado, o tempo estava bom, céu
claro, pista sinalizada, terreno plano e pista reta.
Outrossim, caso a perda de controle do veículo tenha sido ocasionada por
irregularidade no volume de carga, a responsabilidade pelo evento danoso deve ser atribuída
ao Acusado, pois, na qualidade de motorista profissional, incumbia-lhe a obrigação de
acompanhar o carregamento e conferir suas dimensões, adotando os cuidados especiais
exigidos pela natureza da atividade profissional da qual estava ciente o Apelado, conforme
declarou em juízo.
Outrossim, ficou demonstrado pelos depoimentos que o Acusado havia
retornado recentemente do “arejamento”, consistente em um período de folga com a família,
no qual passou pelo menos 4 (quatro) dias de descanso sem trabalhar, e que foi dormir por
volta das 23h da noite anterior ao acidente, não havendo que falar em excesso de trabalho ou
em falta de descanso.
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ficou claro e sem qualquer dúvida que o Acusado saiu com a viatura pelo
trecho do acostamento com água, sem justificativa plausível para a manobra, caracterizando
conduta imprudente, tendo em vista a proibição legal de transitar pelo acostamento, conforme
dispõe o art. 193 do CTB.
Outrossim, não se descarta a hipótese de o Acusado ter dormido ao volante.
Nesse sentido, a testemunha 2º Sgt ESDRAS informou em seu depoimento que soube que
antes do acidente o Acusado havia saído da pista uma primeira vez e ao indagar o Acusado o
motivo, ele lhe informou que “(...) estava com sono e por isso saído da pista uma primeira
vez, antes do acidente, mas que não dormiu, quando do acidente (...)”.
Ademais, mesmo que se admita a existência de problemas mecânicos no
veículo, o Acusado, na qualidade de motorista profissional, tinha o dever de adotar medidas
de segurança adicionais, como reduzir a velocidade e buscar um local seguro para parar. A
condução em velocidade acima de 80 km/h, conforme estimado no Laudo de Exame em
Local de Acidente de Trânsito, demonstra negligência do Acusado e contribuiu para que o
acidente ocorresse.
3 - Falta de orientação aos seus subordinados acerca do uso do cinto de
segurança.
Restou amplamente demonstrado, a partir dos depoimentos já transcritos, que,
embora houvesse reiterada instrução pelos superiores hierárquicos, no sentido do uso do
equipamento de segurança, nem a vítima fatal Sd DANYLO e nem o próprio Acusado faziam
uso do cinto de segurança.
O Acusado, motorista profissional, também não cobrou e nem fiscalizou o uso
do cinto de segurança pelos demais ocupantes do veículo, seus subordinados.
Ora, está-se a tratar de um fato ocorrido no seio da caserna, durante o
desempenho profissional de função militar, sendo ao superior hierárquico impositivo o dever
de dar exemplo aos seus subordinados e deles exigir o cumprimento dos regulamentos,
normas, instruções e das orientações passadas por meio da cadeia de comando.
Com sua conduta, o Acusado, além de desobedecer às normas, instruções e
orientações do Comando, colocou em risco a sua própria integridade física e veio a contribuir
para que o evento morte fosse produzido, vitimando o subordinado.
Por sorte, o outro militar, Sd NAILTON GABRIEL AMANCIO SILVA, que
também ocupava a viatura, resolveu, por conta própria, usar o equipamento de segurança,
pois certamente teria suportado graves consequências, uma vez que dormia na viatura no
momento do acidente.
Ademais, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança é norma de
conhecimento geral à sociedade como um todo.
Além disso, o Parquet das armas cita, de maneira correta, o desrespeito à
normativa consagrada no meio militar, o Caderno de Instrução para Prevenção de Acidentes
na Instrução no Serviço, editado pelo Exército Brasileiro no ano de 2021 (EB70-CI-11.463),
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dedicando um capítulo inteiro sobre deslocamentos e obrigatoriedade da utilização do cinto
de segurança, que assim dispõe no item 4.6.3.12:
4.6.3.12 É impositivo o uso do cinto de segurança nas Vtr Administrativa (Adm) e nas Vtr
Operacional (Op). Todos os integrantes devem utilizar os cintos de segurança
disponibilizados.
Portanto, o conjunto dos eventos supracitados, cuja causa foi a conduta
negligente e imprudente do Acusado, foi determinante para a morte do Sd DANYLO.
No que tange ao tipo penal de incursão, embora a denúncia impute ao Acusado
o crime previsto no artigo 302 do CTB, os fatos narrados nos autos indicam que o
enquadramento legal adequado é previsto no artigo 206 do Código Penal Militar, que assim
dispõe:
Homicídio culposo
Art. 206. Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de um a quatro anos.
O tipo em questão visa à proteção jurídica da vida como bem jurídico de maior
relevância e essencial para o funcionamento das Forças Armadas e pode ter como sujeito
ativo tanto o militar quanto o civil, desde que se encontrem sob a jurisdição militar.
Para a configuração do delito, é necessário que o agente seja responsável pela
morte de alguém, mediante conduta voluntária (ação ou omissão), coadunando-se com atos
praticados de forma imperita, imprudente ou negligente.
Nesse sentido, o art. 33, II, do CPM traz a definição do crime culposo da
seguinte forma:
Art. 33. Diz-se o crime: (...) II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela,
atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das
circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente
que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. (...)
Ademais, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em afirmar que as Forças
Armadas, em razão de sua especificidade funcional e da relevância de seus objetivos,
necessitam de um regime jurídico próprio, que garanta, em ultima ratio, a preservação da
disciplina e da hierarquia como pilares de sua organização.
Nesse diapasão, o artigo 302 do CTB, ainda que ampliado pela Lei nº
13.491/2017, tem por objetivo tutelar bens jurídicos distintos daqueles protegidos pela norma
penal militar.
A dinâmica fática do presente caso evidencia que o evento não se limita aos
contornos de acidente de trânsito com vítima. A conduta culposa do Acusado, militar, no
exercício de suas funções, culminou no resultado morte, em afronta direta ao bem jurídico
tutelado pelo CPM.
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A presença de elementos como o vínculo militar do Acusado e da vítima, o
cumprimento de missão e a utilização de viatura oficial acionam o princípio da especialidade,
impondo a aplicação da legislação penal militar à espécie.
Nesse sentido, a ementa a seguir reflete o posicionamento deste Tribunal,
vejamos:
APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONCESSÃO.
INDULTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 302 DO CTB. HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADEQUAÇÃO TÍPICA.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 206, CAPUT, DO CPM. HOMICÍDIO CULPOSO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
NORMAS
DE
SEGURANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMADA. APELO. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. (...) tipo penal previsto no art. 302 do Código de
Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor) disciplina a matéria
de forma a tutelar outro bem jurídico que não a regularidade das Forças Armadas, a intenção
do legislador foi amenizar os reflexos que um crime de trânsito provoca no seio da sociedade
civil. Por essa razão, em homenagem ao princípio da especialidade, a conduta descrita na
denúncia amolda-se à figura típica prevista no art. 206, caput, do CPM, tendo em vista o
Oficial que – ao descumprir as disposições contidas no Caderno de Instrução (CI 32/1),
expedido no âmbito do Exército Brasileiro, que busca a prevenção de acidentes com a perda
de vidas humanas – omite-se do seu dever de chefe da viatura e não fiscaliza a observância
das normas de segurança no deslocamento de viaturas operacionais, e, ao conduzir veículo
automotivo, permite à tripulação embarcar sem o uso do cinto de segurança, o que mais
adiante se mostrou vital, considerando o fatídico capotamento veicular, tendo como resultado
o indesejável óbito de um Soldado da Força Terrestre. Condenação por desclassificação.
Provimento parcial ao apelo da defesa. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000217-
62.2022.7.00.000. Relator: Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Dje. 9/5/2023).
(Grifo nosso).
Importante citar que, em que pese não haver pedido nesse sentido, a
desclassificação do crime imputado na Denúncia é adequada e encontra amparo no que
dispõe o enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência desta Corte, uma vez que importa em
benefício para o réu, já que o crime do art. 206 prevê penalização mais branda do que o tipo
previsto no art. 302 do CTB.
O Acusado faltou com os deveres de cuidado no carregamento do tanque da
viatura com o insumo asfáltico; na condução do veículo; bem como na orientação aos seus
subordinados acerca do uso do cinto de segurança e não agiu com as cautelas mínimas
exigíveis de um condutor profissional de veículo automotor, vindo a contribuir para a morte
de um companheiro de farda.
A conduta é ilícita, porquanto contrária ao Ordenamento Jurídico e inexistem
nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que o Acusado tenha agido acobertado por
quaisquer das causas excludentes de ilicitude, quais sejam: estado de necessidade, legítima
defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito.
No que tange à culpabilidade, estão presentes os seus elementos, porquanto o
Acusado era imputável, tinha potencial consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe
exigível conduta diversa.
Portanto, a conduta é típica, antijurídica, sendo o Acusado culpável, razão pela
qual a condenação é medida que se impõe, devendo a sentença absolutória ser reformada.
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por consequência, passo à fixação da pena.
De acordo com o que dispõe o art. 69 do CPM, verifica-se que não há
circunstâncias que motivem a elevação da pena-base acima do seu mínimo legal, devendo
esta ser fixada no seu mínimo de 1 (um) ano de detenção.
Considerando a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e de
diminuição, deve a pena final ser mantida em 1 (um) ano de detenção, a ser eventualmente
cumprida no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal,
utilizado em analogia ante a lacuna do CPM em regular a matéria.
Por preencher os requisitos legais previstos nos arts. 84 do CPM e 606 do
CPPM, concedo ao Acusado o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo
período de prova de 2 (dois) anos, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção
da alínea “a”, acrescida do comparecimento trimestral ao Juízo da Execução, designado o
Juízo da Auditoria da 8ª CJM a presidência da audiência admonitória, nos termos do art. 611
do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar, para, reformando a sentença de primeiro grau, condenar, por
desclassificação, o ex-Cb DIEGO RANIESE DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de
detenção, por incursão no art. 206 do CPM, em regime aberto, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena
(sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com base nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob as
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o Juízo a
quo para a presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365747v10 e do código CRC d5bc3562.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 6/12/2024, às 19:23:53
1. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. vol. 1, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2011. p. 363.
2. Art. 104. Ao motorista incumbe: (...) IV - dispensar os cuidados prescritos quanto às cargas e ao carregamento de
viatura, pelos quais fica responsável quando não houver um chefe de viatura; (...)
7000178-94.2024.7.00.0000
40001365747 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR